Tribunal: TJDFT
Processo: 0732403-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. PLANO DE PAGAMENTO MINIMAMENTE VIÁVEL NÃO APRESENTADO. CARÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DOS MÚTUOS QUESTIONADOS. REJEIÇÃO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.

2. O rito da ação do superendividamento observa rito bifásico e complexo, em que há a primeira etapa conciliatória e, somente após o insucesso desta, deverá haver a imposição judicial de plano de pagamento.

3. Embora a proposta apresentada inicialmente não seja definitiva, a apresentação do plano de pagamento é de suma importância. É indispensável para subsidiar a discussão com os credores e para comprovar os requisitos do próprio rito do art. 104-A do CDC. A ausência de uma proposição séria impede o procedimento de conciliação e a possibilidade de imposição de plano de pagamento pelo juízo, por consequência do princípio da inércia e do dever das partes de impulsionar a ação.

4. A ausência de discriminação dos contratos de mútuo e do montante devido torna a inicial inepta, de modo que, observado o princípio da asserção, a rejeição da exordial é a única medida juridicamente possível.

5. Apelação conhecida e não provida.